Tribunal: TJMT
Processo: 1006298-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006298-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO SILVA DIAS - CPF: 925.189.665-87 (ADVOGADO), SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA - CNPJ: 13.534.698/0001-77 (AGRAVANTE), BOLIVAR FERREIRA COSTA - CPF: 084.348.755-00 (ADVOGADO), Estado Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE PROVIMENTO DIVERSO DO PLEITEADO – SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NO MOMENTO DE FORMULAÇÃO DO JUÍZO SOBRE A TUTELA LIMINAR – DESCABIMENTO – ANÁLISE LIMINAR QUE DEMANDA PERQUIRIR A PRESENÇA DE
FUMUS BONI IURIS
– NECESSÁRIA A INCURSÃO MÍNIMA NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DE MISTER À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR –
AGRAVO DESPROVIDO
.

1.
Para analisar se é possível ou não conceder a tutela de urgência, deve o magistrado perquirir a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. O juízo acerca da “aparência do direito” demanda necessariamente incursão, ainda que superficial, no mérito da controvérsia. Do contrário, seria impossível à parte demonstrar a probabilidade de seu direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno oposto pelo
SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico LTDA
nos autos do Agravo de Instrumento n. 1006298-76.2021.8.11.0000 em face da decisão monocrática que indeferiu a medida liminar
postulada pelo agravante.

Em síntese, o agravante reitera os termos do agravo de instrumento, afirmando que o magistrado de origem proferiu decisão de natureza diversa daquela pleiteada, visto que postulou apenas a “
suspensão da exigibilidade das diferenças mensais de outorga em face da realização de depósitos judicias
”, ao passo que a decisão atacada cuidou do próprio mérito da ação de conhecimento.

Destaca que a discussão a respeito de ter havido ou não erro material na redação da cláusula 9.3 do Contrato n. 002/2020-SINFRA não foi ventilada em sede liminar, de modo que o magistrado de origem não poderia ter sobre ela se manifestado, adentrando, pois, ilegitimamente, no mérito da controvérsia.

De outro lado, a agravante discute o mérito da controvérsia e defende que o Estado teria concordado com a retificação da proposta por ela formulada.

Com base em tais considerações, pugna uma vez mais pelo deferimento da medida liminar formulada no agravo de instrumento.

Em contrarrazões, o Agravado defendeu o acerto da decisão objurgada e pugnou pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço

do presente agravo interno.

O agravo não merece provimento.

Com efeito, o ora agravante afirma que o magistrado de primeiro grau proferira decisão diversa da requerida, adentrando no mérito da controvérsia. Em minha decisão monocrática, ao indeferir o pedido liminar, compreendi que não foram demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

O agravante parece se esquecer que para analisar se é possível ou não conceder a tutela de urgência, deve o magistrado perquirir a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. O juízo acerca da “aparência do direito” demanda necessariamente incursão, ainda que superficial, no mérito da controvérsia. Do contrário, seria impossível à parte demonstrar a probabilidade de seu direito.

Conforme assentado na decisão monocrática ora agravada, “
se para o acolhimento da pretensão antecipatória faz-se mister que o autor demonstre a probabilidade do direito deduzido em juízo, é evidente que a decisão que a aprecia há de tangenciar, ainda que minimamente, o mérito da controvérsia
”.

No caso dos autos, reitero que o magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência por compreender que os fortes indícios de erro material na redação da cláusula contratual não autorizariam a antecipação pretendida pela autora. Esta, aliás, almeja permanecer depositando judicialmente os valores correspondentes à diferença entre a remuneração que ela entende devida ao poder público e a remuneração por ele cobrada. Ora, se não há demonstração da aparência do direito, não há falar-se em antecipação dos efeitos da tutela.

Como pontuado na decisão monocrática, a legitimidade de tais depósitos depende da demonstração
ab initio
de aparência do direito a ser pleiteado; direito este que, nos termos da decisão atacada e da documentação juntada em primeira instância, funda-se em erro de redação de cláusula contratual, que fez constar o percentual de 5,10%, em vez de prever a remuneração de 10,10% da receita bruta mensal, nos termos da proposta apresentada pela autora.

Não bastasse, também não houve demonstração do perigo da demora, não se desincumbindo a agravante de demonstrar os motivos por que a espera no julgamento de mérito lhe traria prejuízos irreversíveis.

Assim,
repisando a conclusão deitada na decisão liminar, tenho que não restaram demonstrados os requisitos de mister à concessão da tutela de urgência.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno
.

Após a conclusão deste julgamento,
sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para, querendo, manifestar-se acerca do agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022